Tribunal: TJSP
Processo: 2039898-20.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação nominada de "ação revisional de cláusulas contratuais c/c devolução de quantia paga" - Autorizado o depósito judicial pela devedora dos valores que entende devidos, sem o condão de afastar os efeitos da mora, uma vez que inexiste, na espécie, a verossimilhança do direito alegado no que respeita à parte controvertida do débito, nem o depósito no valor integral das

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação nominada de "ação revisional de cláusulas contratuais c/c devolução de quantia paga" - Autorizado o depósito judicial pela devedora dos valores que entende devidos, sem o condão de afastar os efeitos da mora, uma vez que inexiste, na espécie, a verossimilhança do direito alegado no que respeita à parte controvertida do débito, nem o depósito no valor integral das prestações.
Recurso provido, em parte.